Tribunal: TJDFT
Processo: 0789335-32.2024.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. TRIBUTÁRIO. PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA REJEITADA. DESNECESSIDADE DE PROVA PERICIAL. NEOPLASIA MALIGNA. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. LEI 7.713/88. COMPENSAÇÃO COM VALORES RESTITUÍDOS EM DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL. SÚMULA 394 DO STJ. SELIC. INCIDÊNCIA DESDE O RECOLHIMENTO INDEVIDO. VALORES POSTERIORES A SETEMBRO DE 2022. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.I. Caso em exame1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo Distrito Federal em face da sentença proferida pelo Juízo do 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que julgou procedente o pedido inicial "para declarar ser a autora isenta do pagamento de Imposto de Renda a contar de 08/09/2022" e "para condenar o réu a devolver a autora os valores descontados a esse título, a contar do mês de setembro de 2022 e até a efetiva cessação dos descontos, com correção pela SELIC a partir de cada desconto" (ID 71397286).2. Embargos de declaração opostos pelo Distrito Federal (ID 71397288) conhecidos e rejeitados (ID 71397292).3. Recurso próprio e tempestivo (ID 71397294). Isento de preparo.4. Em suas razões recursais, o recorrente suscita preliminarmente a incompetência do Juizado Especial da Fazenda Pública, diante da necessidade de realização de prova pericial complexa para a constatação da enfermidade em questão. No mérito, sustenta a necessidade de compensação da condenação com valores restituídos ao autor por meio da declaração de ajuste anual. Alega que a Selic deve incidir apenas após o trânsito em julgado, a teor do art. 167, parágrafo único do CTN. Pede o acolhimento da preliminar suscitada, com a extinção do feito sem resolução do mérito. Não sendo o caso, requer a reforma da sentença, com o reconhecimento da necessidade de compensação da condenação com valores restituídos ao autor por meio da declaração de ajuste anual e da incidência da Selic apenas após o trânsito em julgado, a teor do art. 167, parágrafo único do CTN.5. Em contrarrazões, a recorrida refuta as alegações do recorrente e pugna pelo desprovimento do recurso (ID 71397297).II. Questão em discussão6. Saber se a causa exige prova pericial, o que revelaria a incompetência do Juizado, se deve haver a compensação da condenação com valores restituídos ao autor por meio da declaração de ajuste anual e se a Selic deve incidir apenas após o trânsito em julgado.III. Razões de decidir7. Preliminar de incompetência do Juizado. O feito não demanda a realização de prova pericial, uma vez que as provas trazidas aos autos são suficientes para a constatação da enfermidade em questão. No ponto, vale lembrar o teor da Súmula 598 do STJ: “é desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do Imposto de Renda, desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova”. Ademais, nos termos da Súmula 627 do STJ, "o contribuinte faz jus à concessão ou à manutenção da isenção do imposto de renda, não se lhe exigindo a demonstração da contemporaneidade dos sintomas da doença nem da recidiva da enfermidade". Preliminar de incompetência rejeitada.8. Direito à isenção. Como mencionado acima, a documentação trazida aos autos (ID 71397275 - pág. 2 a 5) comprova que a autora é portadora de neoplasia maligna (câncer de mama), sendo desnecessárias a realização de laudo médico oficial (Súmula 598 do STJ) e a contemporaneidade dos sintomas da doença (Súmula 627 do STJ), razão pela qual faz jus à isenção do imposto de renda, nos termos do art. 6o, inc. XIV, da Lei 7.713/88.9. Compensação dos valores. Nos termos da Súmula 394 do STJ, "é admissível, em embargos à execução fiscal, compensar os valores de imposto de renda retidos indevidamente na fonte com os valores restituídos apurados na declaração anual". Assim, caberá à parte autora deduzir do valor da condenação eventuais valores já restituídos quando da declaração de ajuste anual IRPF, de forma a evitar enriquecimento ilícito.10. Selic. "Após a publicação da Emenda Constitucional no 113/2021, nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente. O novo regramento incide sobre os encargos moratórios surgidos após o início de sua vigência." (Acórdão 1605780, 07176221620228070000, Relator(a): ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 17/8/2022, publicado no DJE: 30/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada). No caso, os valores a serem restituídos referem-se ao imposto de renda retido na fonte a partir de setembro de 2022 (diagnóstico da doença), de modo que a Selic deve incidir desde o momento do recolhimento indevido.IV. Dispositivo e tese11. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA REJEITADA. PARCIALMENTE PROVIDO, para determinar que a parte autora deduza do valor da condenação eventuais valores já restituídos quando da declaração de ajuste anual IRPF, de forma a evitar enriquecimento ilícito.12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.